Tribunal: TJSP
Processo: 1002047-90.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de Saúde. Recusa de cobertura de procedimento cirúrgico de paciente com diagnóstico de apendicite. Caráter emergencial da cirurgia que afasta a apontada carência. Art. 35-C da Lei 9.656/98. Súmula no 103 deste Tribunal de Justiça. Não ocorrência de dano moral indenizável. Sentença mantida. Recursos improvidos.